Tribunal: TJBA
Processo: 0532070-10.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532070-10.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS, GIZA HELENA COELHO

APELADO: MEIRANY ALVES BARBOSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO EXEQUENTE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob alegação de inércia do exequente.

2.

Consta que, intimado pessoalmente por meio eletrônico para impulsionar o feito em cinco dias, o exequente apresentou, dentro do prazo, novos endereços da executada e requereu, subsidiariamente, a citação via aplicativo WhatsApp.

3.

A sentença recorrida concluiu pela caracterização de abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em verificar se a conduta do exequente configurou abandono da causa apto a ensejar a extinção da execução nos termos do art. 485, II, do CPC, ou se a manifestação tempestiva comprova interesse no prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Restou demonstrado que o exequente, dentro do prazo fixado, apresentou manifestação expressa indicando novos endereços da parte ré e requerendo meios alternativos de citação, o que evidencia inequívoco interesse em impulsionar a demanda.

4.

A jurisprudência reconhece a validade das intimações eletrônicas como pessoais (art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006). Todavia, no caso, não se configurou inércia, mas cumprimento tempestivo da determinação judicial.

5.

A extinção, portanto, constituiu
error in procedendo
, impondo-se a anulação da sentença para assegurar o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.

Recurso provido para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a execução prossiga regularmente.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, II, do CPC) somente é cabível quando configurada a inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal.

2.

Manifestação tempestiva do autor, com pedido de diligências aptas ao prosseguimento da execução, afasta a caracterização do abandono e impõe a anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, II e § 1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8000524-95.2018.8.05.0200, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, publ. 18/06/2024; TJBA, Apelação nº 0000913-05.2012.8.05.0112, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 05/09/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0532070-10.2104.805.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
,
e como
APELADA,
MEIRANY ALVES BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA
, nos termos do voto condutor.